Tribunal: STF
Processo: AO 2930
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de ação movida por Pollyanna Kelly Maciel Medeiros Martins Alves, Juíza Federal Substituta, ajuizada perante os Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. A autora pretende obter “provimento judicial que condene a União Federal ao pagamento da diferença remuneratória decorrente do aumento do subsídio promovido pela Lei 13.752/2018, em relação ao período de 27.11.2018 a 31.12.2018, mais os consequentes reflexos incidentes sobre as verbas que tomem por base o valor do subsídio, como décimo terceiro, gratificação, férias e quaisquer outras, acrescida de correção monetária, a contar de cada pagamento a menor, e de juros de mora, a contar da citação.”



    2. Em contestação, a União sustentou a incompetência dos Juizados Especiais Federais para julgar a presente ação, uma vez que a matéria nela debatida é de interesse de toda a magistratura. Alegou, assim, ser competência do Supremo Tribunal Federal. No mérito, requereu o julgamento de improcedência do pedido (e-doc. 1, p. 35-45). 



    3. Foi proferida decisão declinando-se da competência em favor deste STF (e-doc. 1, p. 51-53). 



    4. Os autos, então, ascenderam a esta Suprema Corte e foram autuados como ação originária. Determinei fosse dada ciência às partes acerca da redistribuição da presente ação, bem como para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeiram o que entenderem de direito (e-doc. 3).



    5. A União apresenta manifestação requerendo o julgamento de improcedência do pedido. Cita que “deve ser respeitado o marco inicial dos efeitos financeiros do reajuste fixado no âmbito desse STF, por meio da Resolução n° 628, de 30 de novembro de 2018, editada pelo Presidente desse Supremo Tribunal Federal, que definiu os valores do subsídio mensal dos Magistrados da União, consignando que seus efeitos financeiros seriam a partir de 01/01/2019” (e-doc. 4). 



    6. A parte autora não apresentou manifestação.



    Vieram os autos conclusos para exame.



Análise



    7. O presente feito deve ser extinto por abandono da causa. 



    8. Esta ação foi ajuizada perante a Vara de Juizado Especial Federal, sem a assistência, à requerente, de advogado, nos termos do permissivo trazido pelo art. 9º da Lei nº 9.099, de 1995. Nada obstante, considerando a qualificação da autora — magistrada federal —, é crível que ela, quando teve ciência da declinação de competência em favor desta Corte, tinha conhecimento da necessidade de promover a regularização da representação processual, com a constituição de procurador para atuar no processo. 



    9. Não o fazendo, fica evidenciado o abandono da causa, não se fazendo necessárias novas diligências para admoestação da autora para dizer se pretende, ou não, impulsionar o feito.



Dispositivo



    10. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC.



    Publique-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. 



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator